Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016821-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIRLEY LOPES CARDOSO - CPF: 002.321.401-54 (AGRAVANTE), 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ELETIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sirley Lopes Cardoso, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016821-84.2020.8.11.0000, não concedi o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, formulado nos autos da Obrigação de Fazer (1014604-96.2019.8.11.0002), em que o Magistrado de indeferiu a tutela de urgência, consistente na realização do procedimento cirúrgico vindicado na inicial.

A Recorrente pretende a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que se encontram presentes, no Agravo de Instrumento, os requisitos aptos à concessão da medida recursal de urgência, mormente, porque todos os documentos que comprovam o estado de saúde estão anexos aos autos.

Sustenta, ainda, que o seu estado de saúde sofreu um agravamento, e que o indeferimento da antecipação da tutela, vindicada nos autos, colide com os seus direitos e garantias fundamentais, impondo-lhe grave prejuízo.

Assevera que a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, e, por isso, deve-se garantir ao cidadão o direito à saúde, desde as ações de promoção e prevenção de doenças, até os tratamentos especializados, de modo que negar a liminar para realização do procedimento cirúrgico, à Agravante, implica desobedecer à Carta Magna.

Aduz, por fim, que a urgência para a realização do procedimento cirúrgico está demonstrada por meio da prescrição médica que, por definição, é uma afirmação, por escrito, de um fato médico e suas consequências, emitido por profissional especialista, devidamente qualificado e habilitado, na forma da legislação vigente e que praticou os atos médicos específicos para tanto.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, a concessão do efeito ativo, ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a realização do procedimento cirúrgico vindicado.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis,
e não apresentou suas contrarrazões. Certidão (id. 66855481).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016821-84.2020.8.11.0000, indeferi a concessão do efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que indeferiu a liminar vindicada nos autos da Obrigação de Fazer n. 1002621-66.2020.8.11.0002, consistente na determinação para que os Agravados providenciem o tratamento médico postulado.

Noticia a Agravante, no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, foi diagnosticada com artrose no quadril (CID M16), por isso, ao contrário da fundamentação da decisão de Primeiro Grau, a cirurgia, para reparação do problema, é urgente, conforme informação constante no Relatório Médico acostado aos autos.

Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de liminar, porquanto juntou, aos autos, os relatórios médicos, que atestam o seu estado de saúde.

Por essa razão, manejou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, objetivando o reconhecimento da urgência e emergência, para a realização do referido procedimento cirúrgico, que foi deferido, em parte, pelo Juiz
a quo
.

Contra essa decisão singela, a Agravante interpôs o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento e pediu a concessão do efeito recursal ativo, para que fosse determinada a pretendida cirurgia.

Ao apreciar o pedido de urgência, indeferi o requerimento, pois, naquela oportunidade, entendi que não estaria demonstrada a urgência no procedimento. Veja-se o teor da decisão aqui combatida:

(...) Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos de origem, verifico que inexistem dúvidas de que a Recorrente tem indicação cirúrgica, pág. 02 (id. 53813452).

Entrementes, a cirurgia postulada (Artroplastia Total de Quadril), conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT – não é caso urgente, págs. 01/02 (id. 28556989 – autos de origem).

Com efeito, o parecer emitido pelo NAT não deixa dúvidas de que, embora haja indicação cirúrgica, trata-se de procedimento eletivo.

Frise-se que, não se tratando de procedimento urgente, a concessão do pedido configura violação ao direito das pessoas que aguardam na fila de espera para serem atendidas.

Nessa esteira, tenho que o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito ativo – a probabilidade de provimento do Recurso – mostra-se ausente, o que implica o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal.

Ressalto que, no curso do processo, com a instrução processual devida, será possível constatar se, de fato, a cirurgia pleiteada mostra-se urgente.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela pretendida.

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, no presente Recurso de Agravo Interno, sobre o fundamento de que a demanda não necessita de dilação probatória, porquanto, dos documentos anexos aos autos, e mais as informações contidas na peça vestibular, dessume-se a necessidade, urgente, do procedimento cirúrgico.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o
efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do Código de Processo Civil, obsta ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado diploma legal.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se ao tratamento para a manutenção da sua saúde, uma vez que diminuirão as suas dores.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência da paciente à submissão da cirurgia, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 28556989 – autos de origem).

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

O pedido médico, acostado à inicial, apesar de assinalar a necessidade de realização da cirurgia, consigna que é eletiva.

De acordo com a Portaria GM/MS n. 1.919/10, do Ministério da Saúde, procedimento eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia a ser realizada em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Sirley Lopes Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021